Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar medidas protetivas de urgência impostas ao paciente, consistentes na proibição de aproximação e de contato com a ofendida, sua ex-companheira, em contexto de alegada violência doméstica e familiar. Sustenta-se, em síntese, a ausência de atualidade do fundamento das medidas, bem como a inexistência de prazo determinado para sua vigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção das medidas protetivas de urgência é juridicamente adequada e ainda necessária, mesmo diante do decurso do tempo e da ausência de pedido recente de sua revogação pelo paciente; (ii) estabelecer se há coação ilegal apta a justificar o uso do habeas corpus como via adequada à revogação das medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.340/2006 autoriza a concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência sempre que presentes elementos que revelem risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da mulher, independentemente da existência de ação penal instaurada ou de prazo determinado.
4. A decisão que decretou as medidas encontra-se devidamente fundamentada com base nos relatos da ofendida, nos indícios de violência psicológica e física, no histórico de relacionamento conflituoso e nos dados constantes do Questionário de Avaliação de Risco, elaborado conforme a Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP.
5. A alegação de ausência de atualidade das medidas não procede, pois segue em curso o inquérito policial que apura novas condutas atribuídas ao paciente, inclusive com diligências em andamento e oitiva de testemunhas, além da manifestação expressa da vítima pelo prosseguimento das restrições impostas.
6. A manutenção das medidas protetivas de urgência se justifica quando presente histórico de conflito, o temor de aproximação do paciente/ofensor e, ainda em apuração os fatos graves narrados pela ofendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.